Tribunal: TJES
Processo: 5025469-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025469-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo, visando ao pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em título executivo judicial, incluindo férias vencidas, terço constitucional e FGTS. O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo a prescrição da pretensão executória com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão é relativa a definir se data correta do trânsito em julgado do título executivo é 14-09-2018, e não 12-09-2017, como considerado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

A contagem do prazo prescricional deve ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, que se deu em 14-09-2018, conforme certificado nos autos após o juízo de retratação motivado pela aplicação do Tema 608/STF.

O cumprimento de sentença foi proposto em 17-08-2023, dentro do prazo de cinco anos, especialmente considerando a suspensão dos prazos prescricionais entre 20-03-2020 e 30-10-2020, nos termos do art. 3º da Lei n. 14.010/2020.

O próprio ente público, ora apelado, manifestou concordância com o provimento do recurso, o que reforça a ausência de controvérsia quanto à tempestividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública tem início na data do trânsito em julgado da decisão exequenda.

A suspensão dos prazos prescricionais entre 20-03-2020 e 30-10-2020, nos termos da Lei n. 14.010/2020, deve ser considerada no cômputo do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O reconhecimento da prescrição deve ser afastado quando o cumprimento de sentença for ajuizado dentro do prazo legal, descontado o período de suspensão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 14.010/2020, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5025469-86.2023.8.08.0024.

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo promoveu cumprimento de sentença em face do Estado do Espírito Santo, buscando o pagamento de verbas indenizatórias, incluindo férias vencidas, terço constitucional e FGTS, com base em título executivo judicial. A sentença de primeiro grau acolheu a impugnação do Executado, declarando a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Nas razões do recurso
alegou o apelante, em síntese, que a data correta do trânsito em julgado é 14-
09-
201
8
e que o prazo prescricional foi interrompido ou suspenso durante o período da pandemia de COVID-19, de 20-
03-
2020 a 30-
10-
2020, nos termos da Lei n. 14.010/2020.

O recurso deve ser provido.

Para fins de reconhecimento da prescrição, o ilustre magistrado de p
rimeiro grau
considerou o disposto n
o artigo 1º do Decreto n
.
20.910/1932, que estabelece o prazo quinquenal para a execução contra a Fazenda Pública, e considerou como termo inicial do prazo o dia 12-
09-
2017.

C
ontudo,
conforme alegado pelo apelante
o trânsito em julgado do título executivo judicial se deu, de fato, em 14-
09-
2018. Esta data é corroborada pela certificação constante nos autos originários (
id
29549597 e fl. 582), que se refere ao momento posterior ao juízo de retratação realizado em razão da aplicação do Tema 608/STF.
Tal fato é por si só suficiente para afastar a prescrição quinquenal uma vez que o cumprimento de sentença foi instaurado em 17-08-2023.

Ainda que assim não fosse, a
Lei n. 14.010/2020, em seu artigo 3º, foi expressa ao determinar que "
o
s prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020".

Ressalta-se, por fim, que o
apelado
, em suas contrarrazões, manifestou expressa concordância com o provimento do recurso de apelação.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.